Tribunal: TJMT
Processo: 1024557-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024557-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD – PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR FAVORÁVEL AO EMBARGANTE –

PROPRIEDADE OU POSSE

- DISCUSSÃO A SER

DIRIMIDA NO ÂMBITO DOS PRÓPRIOS EMBARGOS – RESTRIÇÃO QUE APENAS IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, NÃO AFETANDO SUA UTILIZAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, embora não seja possível a penhora direta de bem alienado fiduciariamente, é perfeitamente cabível a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem, pois constituem patrimônio sujeito à constrição para garantia dos credores (STJ - REsp: 1697645).

2. A mera existência de Embargos de Terceiro, por si só, não impede a manutenção da restrição judicial, especialmente quando não há notícia de decisão liminar favorável ao embargante naqueles autos.

3. A discussão sobre a propriedade ou posse do bem alienado fiduciariamente deve ser dirimida no âmbito dos próprios Embargos de Terceiro, após a devida instrução processual, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal finalidade.

4. A restrição via RENAJUD apenas impede a transferência do veículo, não afetando sua utilização pelos agravantes ou pelo suposto terceiro adquirente, o que afasta a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEAN ROBSON DOS SANTOS e MILENA TAVEIRA LARA SANTOS
em face decisão interlocutória que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1012013-64.2019.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado,
indeferiu
o pedido de retirada da restrição judicial lançada via RENAJUD sobre o veículo MMC/TRITON SPORT HPE S, ano/modelo 2022/2023, chassi 93XTYKL1TPCN62060, renavam 01322573279, placa RRR1B87, e deferiu a penhora dos direitos creditórios existentes sobre o contrato fiduciário.

Em suma, aduzem os agravantes que o veículo objeto da restrição é tema central dos Embargos de Terceiro no 1013389-75.2025.8.11.0002, ajuizada por terceiro adquirente de boa-fé que celebrou com o agravante JEAN ROBSON DOS SANTOS instrumento particular de confissão de dívida, pelo qual o bem foi dado em pagamento.

Adiante, ponderam que o negócio foi formalizado antes da imposição da restrição judicial, com entrega da posse do veículo à embargante, inclusive com reconhecimento de firma em cartório, bem como o veículo é objeto de alienação fiduciária perante a TAURO MOTORS VEÍCULOS IMP LTDA, não sendo de propriedade dos agravantes.

Afirmam ainda que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível a penhora ou qualquer restrição judicial sobre bem alienado fiduciariamente, bem como o contrato de alienação fiduciária gera mera expectativa de direito ao fiduciante, jamais um direito pleno ou disponível para penhora.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata retirada da restrição judicial via RENAJUD sobre o veículo e suspender a decisão que determinou a penhora dos direitos creditórios referentes ao contrato fiduciário. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao veículo até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 308556855
.

No
ID no 309904389
, o juízo da causa se manifestou dando ciência à liminar recursal.

As contrarrazões do agravado
BANCO DO BRASIL S/A
vieram no
ID no 315709875
, oportunidade defendeu a legalidade da restrição judicial e da penhora dos direitos aquisitivos, com amparo na jurisprudência do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota, a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade da manutenção da restrição judicial via RENAJUD e da penhora dos direitos creditórios sobre veículo objeto de alienação fiduciária, considerando ainda a existência de embargos de terceiro ajuizados por suposto adquirente de boa-fé.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica do contrato de alienação fiduciária em garantia. Trata-se de negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem, como garantia do pagamento de uma obrigação. Nessa modalidade contratual, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor fiduciante mantém apenas a posse direta e os direitos expectativos de reaver a propriedade plena após a quitação da dívida.

No caso, conforme documentação acostada aos autos, o veículo MMC/TRITON SPORT HPE S, ano/modelo 2022/2023, chassi 93XTYKL1TPCN62060, renavam 01322573279, placa RRR1B87, encontra-se alienado fiduciariamente à TAURO MOTORS VEÍCULOS IMP LTDA, sendo os agravantes meros devedores fiduciantes.

A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidaram-se no sentido de que não é possível a penhora direta de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, que não integra a relação processual executiva.

Contudo, é importante distinguir entre a penhora direta do bem e a restrição judicial via sistema RENAJUD. Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro grau, a ferramenta RENAJUD apenas realiza a restrição do veículo, impedindo sua transferência e circulação, sem que isso implique na efetiva penhora do bem. Cuida-se de medida acautelatória que visa impedir a alienação do veículo em prejuízo da execução.

Nesse contexto, a restrição via RENAJUD sobre veículo alienado fiduciariamente não afronta a jurisprudência consolidada do STJ, pois não implica em transferência da propriedade ou posse do bem, mas apenas em limitação ao poder de disposição dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre o veículo.

Quanto à penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de sua possibilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser diretamente penhorado, os direitos do devedor fiduciante sobre o contrato são passíveis de constrição judicial. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1 .459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel . Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3 . Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1697645 MG 2017/0225797-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)

"
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I - É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II - Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n . 284 do STF. III - Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido.”
(STJ - REsp: 1735095 CE 2018/0060838-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Essa orientação encontra respaldo no
art. 835, XII, do CPC/15
, que prevê expressamente a possibilidade de penhora de "
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
".

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a penhora dos direitos creditórios relativos ao contrato de financiamento existente entre o executado e a financiadora, encontra-se em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Ainda, os agravantes sustentam que o veículo objeto da restrição é tema central dos Embargos de Terceiro no 1013389-75.2025.8.11.0002, ajuizada por terceiro adquirente de boa-fé que celebrou com o agravante JEAN ROBSON DOS SANTOS instrumento particular de confissão de dívida, pelo qual o bem foi dado em pagamento.

Todavia, a mera existência de embargos de terceiro não constitui, por si só, óbice à manutenção da restrição judicial ou da penhora dos direitos aquisitivos. Não há nos autos notícia de concessão de liminar favorável ao embargante naqueles autos, o que seria necessário para suspender os efeitos da constrição judicial.

Ademais, a discussão sobre a propriedade ou posse do bem alienado fiduciariamente deve ser dirimida no âmbito dos próprios embargos de terceiro, após a devida instrução processual, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal finalidade.

Vale ressaltar também que, mesmo que se comprove a existência de negócio jurídico entre o agravante JEAN ROBSON DOS SANTOS e o terceiro embargante, tal circunstância não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, uma vez que a transferência de direitos sobre bem alienado fiduciariamente, sem a anuência do credor fiduciário, não tem o condão de afastar a garantia fiduciária ou de prejudicar a execução em curso.

Não é de se olvidar que o
art. 66-B, § 1o, da Lei no 4.728/196
5 (incluído pela Lei no 10.931/2004) estabelece que "
a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá, para fins probatórios, ser averbada no certificado de registro a que se refere o art. 120 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro
". Assim, qualquer transferência de direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente deve observar as formalidades legais, incluindo a anuência do credor fiduciário.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos agravantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025